Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo tirado contra decisão que determinou o prosseguimento de processo, antes suspenso pela existência de outro processo (0720383-50.2018.8.07.0003, 4a Vara da Fazenda Pública do DF). Consta que o feito acima numerado foi sentenciado, sobrevindo recursos apenas com relação à sucumbência. Insiste o Agravante que a causa de onde se extrai o presente agravo deve permanecer suspensa até o trânsito em julgado daquele outro feito. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação a Decisão agravada: “Verifica-se que apesar de ainda não ter se operado o trânsito em julgado da ação em que se aguarda julgamento (Processo n. 0720383-50.2018.8.07.0003, oriundo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF), os recursos pendentes dizem respeito a aspectos relacionados ao ônus de sucumbência e a legitimidade da NOVACAP, questões estas que não afetariam o mérito da condenação. Diante disso, entende-se viável a retomada desta demanda, em face da preclusão consumativa da matéria principal objeto do processo acima (art. 223, CPC), uma vez que não há mais risco de prolação de decisões conflitantes. Sendo assim, determino o prosseguimento do presente feito. O presente feito foi suspenso antes da fase de especificação de provas, tendo manifestado interesse na produção de provas apenas a parte WASHINGTON MIRANDA DA SILVA, conforme ID 28665633, pág. 17. Diante do lapso temporal desde a indicação das testemunhas (08/02/2019) e a sentença proferida na demanda acima, deverá o autor informar se persiste o interesse na produção das provas anteriormente pleiteadas. Portanto, intimem-se todas as partes intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, indicando claramente o que se pretendem provar (finalidade), sob pena de indeferimento, bem como, em caso de perícia, apresentando os quesitos e, se assim desejar, o(s) assistente(s) técnico(s). Caso seja requerida produção de prova oral, deverão apresentar o rol de testemunhas e respectivos endereços, bem como informar se há necessidade de intimação das testemunhas por este Juízo ou se comparecerão espontaneamente, sob pena de preclusão. Deverão, ainda, se tiverem interesse, reiterar os requerimentos de provas já formulados. Caso tenham interesse na prova oral, deverão esclarecer: a) se concordam com a realização de audiência por videoconferência, que poderá ser acessada por computador ou celular (smartphone) com acesso à Internet; b) se as suas testemunhas também possuem condição de participar de audiência por videoconferência (caso haja impossibilidade técnica, indicar as pessoas que não possuem condições de acesso à internet); c) se as testemunhas participarão da audiência espontaneamente ou se deverão ser intimadas pelo juízo. Prazo: 05 dias úteis.” A um primeiro e provisório exame não vejo risco na tramitação do processo aqui cuidado, o qual entrará em fase de produção de provas. Sucede, além disso, que conforme dito na Decisão agravada, “verifica-se que apesar de ainda não ter se operado o trânsito em julgado da ação em que se aguarda julgamento (Processo n. 0720383-50.2018.8.07.0003, oriundo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF), os recursos pendentes dizem respeito a aspectos relacionados ao ônus de sucumbência e a legitimidade da NOVACAP, questões estas que não afetariam o mérito da condenação”, ou seja, dado que o Tribunal só aprecia as questões com a limitação imposta pelos recursos, não haveria alteração do mérito. À vista do exposto, nego o efeito suspensivo. Prossiga-se ouvindo-se os Agravados. I. Brasília, 06 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator